Tribunal: TJSP
Processo: 1001158-92.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL (LOTE) – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, INCISO III, DO CPC – COBRANÇA EXCLUSIVAMENTE DE PRESTAÇÕES EM ABERTO – EMBARGOS IMPROCEDENTES - APELAÇÃO PROVIDA